Tribunal: TJSP
Processo: 1011637-33.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão - Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados – Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mdl
Registro: 2020.0000280533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011637-33.2018.8.26.0152/50001, da Comarca de Cotia, em que é embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011637-33.2018.8.26.0152/50001 -
2
VOTO No 18.436
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011637-33.2018.8.26.0152/50001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão - Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada
Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos
trazidos
pelas
partes,
bem
como
aos
dispositivos
constitucionais e/ou legais invocados Observância dos
limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de
prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos
pela COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, objetivando sanar
omissão que entende existente no acórdão de fls. 13/18 que, por
unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE SÃO PAULO, ora embargado, para sanar a omissão e fixar
os honorários advocatícios por equidade.
Alega que o V. acórdão foi omisso quanto ao
disposto no art. 85, §3o do CPC.
É o relatório.
2. O que na realidade pretende a embargante é a
reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Como é cediço, admitem-se embargos de
declaração apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não se verificando, no acórdão guerreado, omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos declaratórios.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. Desnecessária a citação, na decisão
embargada, dos dispositivos legais e/ou constitucionais invocados.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011637-33.2018.8.26.0152/50001 -
3
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ AgRg no REsp 1322774/SE Rel.
Min. Mauro Campbell Marques j. 26/06/2012.)
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento deve ser observado os lindes traçados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
E, no caso, inexistem vícios a serem sanados,
não cabendo à embargante, evidentemente, profligar através do meio
utilizado o que considera injustiça decorrente do decisum.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura ou contraditória,
afirmação que se depreende dos incisos do
próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa
espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato
decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante, nem para o
acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida.” (STJ
EDcl no REsp
1224926/PR

Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques j. 21/06/2011.)
Cabe mencionar, também, precedente desta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011637-33.2018.8.26.0152/50001 -
4
“Embargos de Declaração. Alegação de omissão
no v. acórdão. Inexistência, Embargos rejeitados.
'A pretensão de prequestionamento não impõe
ao órgão julgador responder às questões que
interessam
à
parte,
ou
praticar
exercício
exegético em torno deste ou daquele preceito de
lei, visando novos recursos, sob pena de o
Tribunal ter que proferir um acórdão para dirimir a
questão posta a reexame e outro para satisfazer
a parte, segundo o enfoque que entende deva ser
dado ao mesmo reexame.'” (TJSP, 3a Câmara de
Direito
Público
Julho/2001,
Embargos
de
Declaração
no
0081986-45.2001.8.26.0000,
antigo no 235.927-5/0-01, Rel. Des. Rui Stoco, j.
30/10/2001.)
Tais
conclusões
não
comportam
qualquer
esclarecimento nem tampouco refletem afronta aos preceitos invocados.
Na verdade, foram devidamente analisados todos
os aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelos julgadores (v. RTJ 164/793).
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada mais havendo a lhe acrescentar ou
esclarecer.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
PONTE NETO
Relator